Tribunal: TJMT
Processo: 1029648-33.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029648-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVI COSTA DE SANTANA - CPF: 513.193.491-53 (APELANTE), FABRICIO DE ALMEIDA CAVALCANTE FILHO - CPF: 899.570.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MAJORADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de idoso analfabeto, vítima de fraude, e determinou a restituição simples dos valores descontados, além da indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo, nos termos do art. 595, do CC/02; e (ii) a necessidade de repetição do indébito em dobro; e (iii) a adequação do valor da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 595 do CC, contrato firmado por analfabetos deve conter assinatura a rogo e ser subscritos por duas testemunhas. A ausência desses requisitos torna o contrato nulo.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi demonstrado, razão pela qual deve ocorrer na forma simples.

A dedução indevida de parcelas do benefício previdenciário do autor, aliada à negativação indevida de seu nome, configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 8.000,00. Recurso da instituição financeira desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo é nulo de pleno direito. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário aliado à negativação indevida, configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 166, IV e 595; CDC, art. 42, p. único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; TJMT, RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021. .

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória c/c reparação de danos moral e material, ajuizada por Jovi Costa de Santana em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado entre as partes, com a consequente suspensão das cobranças realizadas no benefício da parte autora, bem como condenar a restituir o valor das parcelas cobradas, na forma simples e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, Jovi Costa de Santana recorre sustentando, em suma, que a

sentença deve ser reformada para determinar a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o banco agiu com má-fé ao permitir a contratação sem a observância das formalidades exigidas para pessoas analfabetas. Além disso, alega que o montante arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerando a gravidade da conduta da instituição financeira e a negativação indevida de seu nome no SERASA, mesmo após a concessão de medida liminar determinando a suspensão dos descontos.

Por outro lado, o Banco Bradesco S.A. apela defendendo que não houve falha na prestação do serviço, pois o empréstimo foi realizado seguindo os procedimentos bancários habituais, incluindo a apresentação e conferência de documentos. Aduz não haver nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo autor, pois eventual fraude teria sido praticada por terceiros. Assevera que não há fundamento para a condenação por dano moral, uma vez que não restou comprovada qualquer lesão grave que justifique a reparação, tratando-se de mero dissabor. Ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do dano moral arbitrado.

Somente o Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 265567290).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jovi Costa de Santana move ação anulatória c/c reparação de dano moral e material em desfavor do Banco Bradesco S.A., sob o argumento de que estaria sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria junto ao INSS.

Alega, em apertada síntese, ser idoso, analfabeto e aposentado por incapacidade permanente, sendo vítima de fraude praticada por seu sobrinho, que se apropriou de seus documentos pessoais e do cartão de benefício previdenciário. Segue relatando que, sem seu consentimento, o referido sobrinho firmou em seu nome, um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 10.457,38, celebrado em 11.05.2021, junto à instituição bancária ré e que o montante foi creditado na conta do autor, porém imediatamente sacado pelo terceiro fraudador.

Assevera que a contratação ocorreu sem o cumprimento dos requisitos formais exigidos pelo artigo 595 do Código Civil, pois, sendo analfabeto, não houve assinatura a rogo com a subscrição por duas testemunhas, tornando o contrato nulo de pleno direito. Afirma, ainda, que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e impossibilitando a aquisição de medicamentos essenciais ao tratamento de sua saúde, necessitando “catar latinhas” na rua para sobreviver.

Diante desse cenário, postulou, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário. No mérito, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, em valor sugerido não inferior a R$ 15.000,00.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado entre as partes, com a consequente suspensão das cobranças realizadas no benefício do autor, bem como condenar a restituir o valor das parcelas cobradas na forma simples, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 10% sobre o valor da condenação (id.

265567273).

Inconformados, ambos recorrem.

Por questão de lógica-processual, passo a análise do recurso manejado pelo Banco Bradesco S.A., que defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o empréstimo foi realizado seguindo os procedimentos bancários habituais, incluindo a apresentação e conferência de documentos. Aduz não haver nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pelo autor, pois eventual fraude teria sido praticada por terceiros, não havendo dano moral ao caso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o autor é idoso, anafalbeto e aposentado por incapacidade permanente, em razão de sofrer “Mal de Parkinson”, afirmando que teria sido vítima de fraude praticada por seu sobrinho, que se apropriou de seus documentos pessoais e do cartão de benefício previdenciário, conforme apurado por Inquérito Policial (id. 265565756). Alega que teria sido realizado, então, um contrato de empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 10.457,38, celebrado junto ao Banco Bradesco S.A.

Logo, o
cerne da questão consiste em verificar se o negócio jurídico realizado cumpriu as formalidades específicas exigidas na lei para sua validade, mormente considerando ter sido apresentado o contrato pelo banco em sede de contestação (id. 265565789).

Dito isso, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.”
(op. cit.).

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

No caso vertente, observo que de um lado, o autor nega a existência de relação contratual; lado outro, ao apresentar a contestação, a instituição bancária trouxe aos autos cópia do termo do contrato com impressão digital, sem, todavia, haver assinatura a rogo, apenas com duas testemunhas (id.

265565789).

Na espécie, resta claro que o contrato apresentado pelo Banco Bradesco S.A. não atentou-se a forma prescrita em lei, uma vez que não consta a assinatura a rogo, tornando o negócio nulo, sem qualquer validade, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do Código Civil.

A propósito, neste ponto bem destacou a togada
a quo
, confira:

“
No caso em análise, o autor discute descontos mensais de seu benefício decorrentes de empréstimo pessoal consignado (contrato nº 477.463.593) em sua folha de pagamento, em 72 vezes de R$ 266,38, totalizando R$10.457,38.

Embora a requerida tenha juntado o contrato de empréstimo, em tese, firmado entre as partes, verifica-se que, sendo o autor analfabeto, o contrato apenas consta a impressão digital do autor, acompanhado da assinatura de testemunhas, não foram firmados com assinatura a rogo, conforme previsão legal.

No que tange ao negócio jurídico, o artigo 104, inciso III, do Código Civil dispõe que sua validade exige a observância da forma prescrita ou não vedada por lei, conceito reiterado no artigo 166, inciso IV, do mesmo diploma legal, que determina a nulidade do acordo que não atender à forma prevista na legislação aplicável.

Já o artigo 595 do Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa forma, embora o analfabetismo, por si só, não seja causa de incapacidade para a prática dos atos da vida civil, ele coloca o indivíduo em uma situação de vulnerabilidade. Em razão disso, torna-se imprescindível a observância dos requisitos legais para a validade dos contratos celebrados, como a assinatura a rogo do instrumento e sua subscrição por duas testemunhas.

Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional.

(...)

Restando incontroverso que o autor não possui instrução formal e que não foram observadas as formalidades mínimas exigidas para a validade do negócio jurídico, impõe-se a nulidade do referido contrato
.
” (id. 265567273).

À vista disso, tenho que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, declarando a nulidade contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à insurgência do autor no tocante à repetição do indébito em dobro, tenho que a razão também não lhe assiste. Explico.

Uma vez
constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, conforme fixado na r. sentença (id.

265567273), pois a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Por conseguinte, verificada a nulidade da contratação e a necessidade de restituição de forma simples, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, extrai-se que o idoso sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que impactou diretamente a sua subsistência. Além disso, restou comprovado que teve seu nome indevidamente negativado nos cadastros de restrição ao crédito (id. 265565790), mesmo após a concessão de tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da instituição ré.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo autor.

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado, de modo a se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
– QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato
.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(RAC n. 1029761-26.2018.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Visto isso, passa-se a análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo de ambos os recorrentes.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se insuficiente,
devendo ser majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, da negativação indevida após decisão judicial, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos do
decisium
.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo autor Jovi Costa de Santana e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Banco Bradesco S.A.

Estando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025